Tribunal: TJMT
Processo: 1050286-47.2021.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050286-47.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GEDEON DA SILVA - CPF: 694.271.431-34 (RECORRIDO), CLEIDE APARECIDA MARQUES DE ARAUJO - CPF: 895.276.581-87 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO ALBUES PETRONILIO - CPF: 793.113.261-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE PROMOÇÃO RETROATIVA C/C COBRANÇA DAS DIFERENÇAS SALARIAIS. FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. PRETENSAO DE PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. PRESCRIÇÃO. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO ESTATAL PROVIDO.

Possibilidade de reconhecimento da prescrição quinquenal do pedido em Pedido Declaratório com carga condenatória conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça. Hipótese em que “a prescrição do fundo de direito atinge a totalidade dos pedidos formulados na petição inicial”.

A “revisão dos atos de promoção no curso da carreira militar, a fim de retificar as datas de suas promoções, sujeita-se à prescrição do fundo de direito” (Superior Tribunal de Justiça).

Nas ações em que o objetivo é a revisão de ato de promoção, a prescrição de fundo de direito é quinquenal nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910/32”

(N.U 1003278-45.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020) e (N.U 1001399-08.2016.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Turma Recursal Única, Julgado em 06/08/2018, Publicado no DJE 09/08/2018).

Prescrição reconhecida para extinguir o feito com resolução de mérito, reformando-se a sentença objurgada.

R E L A T Ó R I O

O ESTADO DE MATO GROSSO recorre da sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de ordinária de promoção c/c cobrança proposta por GEDEON DA SILVA.

Aduz ter ocorrido a prescrição administrativa e ser inexistente o direito a promoção pretendida, uma vez que houve acordo administrativo entre as partes e por não preencher o recorrido os requisitos legais para a promoção por requerimento pretendida.

Pede a reforma integral da sentença.

O Recorrido apresenta contrarrazões alegando, preliminarmente, ausência de dialeticidade e, no mérito, sustenta que não há que se falar em prescrição do fundo de direito, postulando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Inicialmente, insta consignar que a inicial preenche os requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320 do CPC/15 e 14 da Lei 9.099/95, e não vislumbro a ocorrência de nenhuma das hipóteses do § 1o do artigo 330 do CPC.

Esta ação foi ajuizada pelo recorrido GEDEON DA SILVA em 15/12/2021 para buscar o reconhecimento judicial de promoção em ressarcimento por preterição a contar do ano 2010, ou seja, muito depois de decorrido um lapso temporal superior a 5 (cinco) anos e, portanto, força reconhecer que a pretensão do autor está fulminada pela prescrição quinquenal.

Como bem indicado pelo procurador do ente estatal, o Superior Tribunal de Justiça definiu que a demanda que versar sobre retificação de ato de promoção não é de trato sucessivo. Assim, está subordinada à prescrição do fundo de direito.

Peço vênia para citar o precedente trazido nas razões recursais, ao qual me filio:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE PROMOÇÃO RETROATIVA C/C COBRANÇA DAS DIFERENÇAS SALARIAIS. FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. PRETENSAO DE PROMOÇÃO

À GRADUAÇÃO DE 2° SARGENTO. SENTENÇA IMPROCEDENTE. PRESCRIÇÃO. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Possibilidade de reconhecimento da prescrição quinquenal do pedido em Ação Declaratória com carga condenatória (STJ). 2. A “revisão dos atos de promoção no curso da carreira militar, a fim de retificar as datas de suas promoções,

sujeita-se à prescrição do fundo de direito” (STJ). 5. Hipótese em que “a prescrição do fundo de direito atinge a totalidade dos pedidos formulados na petição inicial” (STJ). 6. Sentença de improcedência mantida. 7. Recurso não provido. (N.U 1004989-08.2021.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 30/03/2023, Publicado no DJE 31/03/2023)

No mesmo rumo vem decidindo a TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO:

“Nas ações em que o objetivo é a revisão de ato de promoção, a prescrição de fundo de direito é quinquenal nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910/32” (N.U 1003278-45.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020) e (N.U 1001399-08.2016.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Turma Recursal Única, Julgado em 06/08/2018, Publicado no DJE 09/08/2018).

Portanto, concluo que está efetivamente prescrita a pretensão esposada nos pedidos iniciais da reclamação do recorrido GEDEON DA SILVA.

Logo, não há que se falar em direito a promoção por requerimento na espécie destes autos, de sorte que não andou bem a sentença hostilizada.

Posto isso, dou provimento ao recurso para reformar a sentença e reconhecer a prescrição no presente caso, o que faço com arrimo no art. 487, II, do Código de Processo Civil, extinguindo o feito com resolução de mérito, ficando prejudicada a análise das demais teses recursais por conta do fundamento apresentado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2023